Tribunal: STF
Processo: ADI 7257
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 45, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM REDAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 43, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2006. HIPÓTESE DE SUPLÊNCIA POR AFASTAMENTO DE DEPUTADO. RITO DOS ARTS. 6º e 8º DA LEI Nº 9.868, DE 1999: ADOÇÃO.



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, proposta pelo Procurador-Geral da República, em face do “art. 45, § 1º, da Constituição do Estado de Santa Catarina, que disciplina a convocação de suplente no caso de licença de deputado, com redação dada pela Emenda Constitucional 43, de 23.2.2006”.



    2. Eis o teor das disposições impugnadas:



    “Art. 45. Não perderá o mandato o Deputado: 



    I – investido no cargo de Ministro de Estado, Governador de Território, Secretário de Estado, do Distrito Federal, de Território, da Prefeitura da Capital ou de chefe de missão diplomática temporária; 



    II – licenciado pela Assembleia Legislativa por motivo de doença, ou para tratar, sem remuneração, de interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse a cento e vinte dias por sessão legislativa. 



    § 1º O suplente será convocado nos casos de vaga, de investidura nas funções previstas no inciso I, ou de licença igual ou superior a sessenta dias.” (Redação dada pela EC/43, de 2006).



    3. De acordo com o Parquet, a expressão “ou de licença igual ou superior a sessenta dias”, cuja redação fora dada pela Emenda Constitucional nº 43 de 2006, viola os arts. 25, caput, e 56, § 1º, da Constituição da República e o art. 11 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 



    4. Cita o direito comparado e defende que a autonomia organizativa dos Estados, em seu poder constituinte decorrente, exige limitação implícita à Constituição da República. 



    5. Apresenta jurisprudência e assinala que determinados temas, tais como aquele versado no art. 56 do Texto Maior — pelo qual se disciplinam as hipóteses de suplência no exercício do mandato dos membros do Congresso Nacional —, são de reprodução compulsória pelos Estados-membros, sendo necessário o respeito ao princípio da simetria.



    6. Enfatiza que o dispositivo estadual atacado “inovou indevidamente a disciplina do estatuto constitucional dos congressistas, estabelecida no art. 56, § 1º, da CF, que, ao tratar da matéria, impôs que a convocação do suplente ocorresse, tão somente, em caso de licença parlamentar superior a 120 dias” e, ao final, requer seja declarada “a inconstitucionalidade das disposições objurgadas do art. 45, § 1º, da CE/SC, com redação dada pela Emenda Constitucional 43/2006”.



    7. Assim contextualizada a demanda, e não havendo formulação de medida cautelar, entendo pertinente adotar o rito dos arts. 6º e 8º da Lei nº 9.868, de 1999.



    8. Ante o exposto, solicitem-se informações, a serem prestadas pela Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, no prazo de 30 (trinta) dias.



    9. Após, dê-se vista ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, para que cada qual se manifeste, sucessivamente, no prazo de 15 (quinze) dias.



    Intimem-se.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2022. 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator